Tribunal: TJES
Processo: 0010594-09.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010594-09.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EZEQUIAS CRUZ DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010594-09.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EZEQUIAS CRUZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PROVAS CONSISTENTES
. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. DECOTE DAS MAJORANTES. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTANCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUIR O PAGAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

21 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010594-09.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EZEQUIAS CRUZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que:

1º EVENTO – VÍTIMA LUCAS MONTOVANELO COUTO:
Segundo o inquérito policial anexo, no dia 24 de dezembro de 2021, por volta das 16:40 horas, na Rodovia BR 101 contorno, bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica/ES, o denunciado Ezequias Cruz da Silva, já qualificado, em concurso e desígnios de ações com outros dois elementos não identificados, mediante o uso de um simulacro de arma de fogo e de grave ameaça, após abordarem a vítima Lucas Montovaneli Couto, anunciaram tratar-se de um assalto, oportunidade em que roubaram da mesma um aparelho celular Xiaomi Note 8 na cor azul e um capacete da vítima, [...]

2º EVENTO – VÍTIMA RICHARLEY FRANCO e ROBERTA NUNES MATTOS:
Consta que no dia 17 de dezembro de 2021, por volta das 23:00 horas, no entroncamento existente entre a ROD ES 120 com a ROD. ES 080, nesse município de Cariacica/ES, o denunciado Ezequias Cruz da Silva, já qualificado, em concurso e desígnios de ações com outros dois elementos não identificados, mediante o uso de arma de fogo longas e de grosso calibre, após abordarem as vítimas Richarley Franco e Roberta Nunes Mattos, anunciaram tratar-se de um assalto, oportunidade me que roubaram das mesmas o veículo automotor, marca Toyota, modelo Corolla, de cor cinza, placa PPM7F52, bem como diversos documentos pessoais, cartões bancários e aparelhos de telefonia celular, [...].

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 71, parágrafo único, todos do CP. do Código Penal.

Inicialmente, a defesa pretende a nulidade de reconhecimento do apelante pelos ofendidos em sede policial, alegando que o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal não foi observado.

Todavia, após detida análise dos autos, tal alegação não encontra amparo no conjunto probatório, uma vez que se extrai da prova oral colhida por parte das vítimas e dos policiais que realizaram a diligência, uma constatação segura da autoria do réu, na prática dos roubos.

Verifica-se, ademais, que foi fácil a identificação do acusado já que ele tinha uma tatuagem no rosto, uma cruz, e, fizeram seu reconhecimento por meio de fotografia e, ainda, pessoalmente na delegacia.

Salienta-se
que este e. Tribunal acompanha o entendimento de que tal procedimento se trata apenas de mera recomendação e que o c. STJ se manifesta no sentido de que, havendo outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidade ou absolvição (AgRg nos EDcl no HC 656.845-PR, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, J. 04/10/2022 - grifei).

Mais adiante, no tocante ao pleito defensivo, em relação à ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, observo que mais uma vez se mostra descabido.

A materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas
pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 05/49), pelo boletim unificado nº 46651483 (fls. 20/23) e pela prova oral produzida nos autos, senão vejamos:

RICHARLEY FRANCO, MÍDIA DE FL. 124:

“(...) que estavam indo do sentido Vitória à Cariacica Sede; que saíram do Contorno e pegaram a Rodovia ES-120; que estavam no carro depoente, sua mulher Roberta e suas duas filhas Ana Lara e Maria Clara (08 e 09 anos); que no final da Rodovia há um cruzamento; que chegando no cruzamento avistaram um carro, tipo Gol (“bolinha”), de cor verde claro, que parecia estar em situação de dificuldade; que ao chegar no cruzamento o depoente foi diminuindo a velocidade em virtude da situação do suspeita do outro veículo; não quis passar ao lado do veículo, pois este estava “zigzagueando”;
que quando o cruzamento fechou, o veículo entrou na frente do carro do depoente; que a sua esposa Roberta pediu para o depoente engatar a ré; que quando o carro do acusado estava quase parando, um indivíduo saiu do banco do carona saiu do carro portando uma arma grande; que o indivíduo chegou a tropeçar na hora que saiu do carro; que o depoente viu isso nitidamente; que devido a situação de desespero, o depoente não conseguiu engatar a ré; que nisso o indivíduo já estava com a arma apontada para o carro do depoente; que o depoente pediu para ele se acalmar; que saiu outro rapaz do lado do motorista; que vieram os dois indivíduos em direção ao depoente; que ambos os indivíduos estavam portando armas grandes; que ficou outro rapaz no carro apontando uma arma pequena para o depoente; que chegaram pedindo para que saíssem do carro;
que o depoente já tinha abaixado as janelas do veículo; que pediu para o rapaz que estava ao lado para ter calma, pois suas filhas estavam dormindo na parte de trás do carro; que o rapaz que estava ao seu lado era um mais fortinho e gordinho
; que o rapaz que estava do outro lado do veículo era Ezequias; que Ezequias gritava bastante; que pediu para não gritarem, pois estava tudo certo; que depoente falou para os indivíduos que era só retirar as suas filhas do carro que eles poderiam ir embora; que o indivíduo se acalmou um pouco, mas continuou gritando; que retiraram as filhas do veículo; que pediu a um dos indivíduos a bolsa da criança que estava na parte da frente do veículo; que Ezequias não queria entregar a bolsa; que o outro rapaz entregou a bolsa ao depoente;

que os indivíduos foram embora, conduzindo o Gol e o Corolla; que o depoente e sua família ficaram na estrada; que conseguiram uma carona até a sua residência; que pediu um telefone ao vizinho, pois seu telefone e o da sua esposa ficaram dentro do carro; que ligou para um amigo para o levar até a delegacia de Cariacica Sede;
que na delegacia conseguiram uma viatura; que a sua esposa, em acesso ao computador, conseguiu encontrar a localização do aparelho telefônico;
que foram atrás da referida localização juntamente com os policiais; que conseguiram encontrar o telefone, mas não encontraram o carro; que os indivíduos abandonaram o telefone e alguns pertences que haviam dentro do carro; que os telefones e o outros objetos foram encontrados em um matagal dentro de uma sacola;
que a esposa acionou o alarme do telefone e, com isso, conseguiu encontrá-lo no mato; que o carro não estava no local;
que no dia seguinte uma moradora do local onde o carro estava ligou informando a localização do veículo; que diante disso, conseguiram recuperar o carro; que o carro estava totalmente detonado; que roubaram todas as peças da parte periférica do motor; que prejuízo foi muito grande; que o orçamento do seguro para decretar a perda total foi de R$68.000,00 (sessenta e oito mil reais);

que perguntado se no momento do assalto o indivíduo que desceu primeiro do carro foi Ezequias,
o depoente confirma; que perguntado se já conhecia o Ezequias antes, o depoente respondeu que não; que perguntado como sabia que o Ezequias morava perto do local onde encontrou os objetos, o depoente respondeu que na hora em que foram procurar os objetos, a vizinhança falou que a casa era ali;
que na hora que o depoente falou que o indivíduo tinha uma tatuagem, no rosto, em forma de cruz, a vizinhança o reconheceu;

que reconheceu Ezequias na delegacia; que o reconheceu pela tatuagem; que não tem dúvidas de que era Ezequias;
que sua esposa não fez o reconhecimento, pois era dia de Natal e seus filhos estavam em casa; que tem certeza que sua esposa lembra da fisionomia do indivíduo, pois no momento do roubo ele esteve mais próximo à sua esposa do que ao depoente; que o depoente ficou perto do acusado apenas duas vezes, e foi no momento em que retirou sua filha do carro;
que chamou atenção do depoente que na foto, retirada da rede social, que um vizinho o mostrou, o acusado estava com o mesmo relógio do dia do assalto; que em vista às fls. 66/66v, que trata da identificação do envolvido, o depoente reconhece, com certeza, Ezequias como sendo o autor do crime;
que após leitura do seu depoimento na esfera policial, o depoente confirma integralmente teor do depoimento; que reconhece como sendo sua a assinatura que consta no depoimento na esfera policial;
que ao ser perguntado como foi o procedimento do reconhecimento na delegacia, o depoente declarou que o acusado estava no cofre da viatura e um dos policiais tiraram uma foto e mostrou ao depoente; que reconheceu nitidamente a pessoa de Ezequias; que após retirarem o acusado do carro, o depoente viu Ezequias e o reconheceu;
que era uma delegacia de policia civil; que ao ser
perguntado se foram apresentadas fotografias de outras pessoas parecidas com Ezequias no dia; o depoente afirma que sim; que mesmo assim o depoente reconheceu categoricamente a pessoa de Ezequias; que lembra da fisionomia do acusado, porém a tatuagem é marcante.
”

ROBERTA NUNES MATTOS, MÍDIA DE FL. 124:

“(...); que estava indo de Vitória para casa; que mora em Cariacica; que por volta das 23h00, na ES-120, quando estava chegando na rotatória, que faz cruzamento da ES-080 com a ES120, encontrou um Gol bolinha, na cor verde água; que quando estavam chegando nas vias que dão acesso à rotatória, o Gol entrou na frente do carro da depoente e foi parando; que antes de parar saiu um indivíduo da porta da frente à direita do Gol; que o indivíduo estava portando uma arma grande; que o indivíduo foi em direção ao seu lado; que em seguida saiu outro indivíduo do Gol, do lado do motorista; que este indivíduo foi em direção ao lado do seu marido, que estava dirigindo o carro; que pediram aos indivíduos para retirarem as crianças que estavam dormindo no bando de trás carro; que o indivíduo que estava a sua direita estava bem nervoso
; que pediram calma aos indivíduos para que pudessem retirar as crianças do carro; que abriu a porta de trás do carro e retirou a sua filha Maria, que estava no seu lado; que seu marido retirou a sua filha Ana Lara, que estava no banco atrás dele; que perguntada se lembra de alguma característica física do indivíduo que estava ao seu lado, a depoente afirma que ele tinha uma tatuagem, tipo um crucifixo, no rosto; que ele foi quem fez mais ameaças;
que perguntada se já conhecia este indivíduo, a depoente afirma que não; que perguntada se soube quem seria ele após o fato, a depoente afirma que não conhece, mas que ouviu boatos; que perguntada quais boatos seriam esses, a depoente afirma que soube do lugar em que ele morava; que o acusado morava em Vila Merlo; que perguntada se sabe o nome dele, a depoente afirma que se chama Ezequias; que perguntada se no bairro ele é conhecido, a depoente afirma que sim; que perguntado se no bairro as pessoas conhecem ele como um criminoso, a depoente alega que não conhece as pessoas do bairro; que seu marido conhece mais; que não ouviu comentários de pessoas do bairro que Ezequias praticava assaltos; que ouviu apenas do seu marido; que seu marido soube através de pessoas do bairro; que perguntada se recorda de alguma característica dos demais indivíduos, a depoente alega que se recorda apenas que o rapaz que estava no lado do seu marido era um pouco mais forte, mas que não observou outras características dele.”

LUCAS MANTOVANELI COUTO, MÍDIA DE FL. 133:

“(...) que se recorda dos fatos, porém recentemente passou por três cirurgias e, com isso, pode não se recordar integralmente dos fatos; que estava indo buscar a sua esposa no serviço dela, em Camburi;
que na altura de Nova Rosa Penha o pneu da sua moto furou; que teve que parar a moto; que teve que seguir até um posto de combustível próximo e encontrar uma borracharia para consertar o pneu; que estava seguindo no acostamento na pista; que ainda estava com o capacete na cabeça; que estava tentando fazer contato com o seu pai para que ele fosse o socorrer com a camionete; que após uns 10 (dez) a 15 (quinze) minutos que estava ali na pista, passou um carro, Corsa, na cor prata; que havia 04 (quatro) indivíduos dentro do carro; que 03 (três) indivíduos saíram do carro; que só ficou no carro o motorista; que pelo que se recorda os indivíduos portavam 03 (três) armas; que acha que eram 02 (dois) revólveres e 01(uma) metralhadora caseira; que um dos indivíduos tirou o seu capacete;

que pegou o seu telefone, que estava dentro do capacete, e o seu boné, que estava na moto; que o indivíduo olhou para a ignição da moto, que estava com a chave, porém não levou pois o pneu estava furado;
que os indivíduos seguiram; que se recorda que o Ezequias estava com uma blusa de frio e portava um revólver;
que perguntado se lembra de alguma característica relevante do acusado, o depoente se recorda que este possuía uma tatuagem no rosto, abaixo do olho; que os indivíduos seguiram, atravessaram a pista; que o depoente ficou sem saber o que fazer, pois não tinha celular;
que ninguém parava no contorno; que no momento um motociclista parou; que pediu o telefone emprestado ao motociclista; que nesse momento o depoente avistou os indivíduos com o carro parado olhando; que não sabia se eles estavam olhando para saber se o depoente havia pedido socorro ou se estavam aguardando uma próxima vítima; que fez contato com o seu pai; que seu pai chegou no local e colocou a moto na carroceria da Camionete; que enquanto tentavam fazer contato com 190, encontraram uma viatura próximo ao Internacional, de Nova Rosa da Penha; que comunicou aos policiais do fato ocorrido; que passou as características de todos os indivíduos aos policiais; que os policiais iniciaram a busca aos indivíduos;
que posteriormente um dos policias comunicou ao depoente que havia encontrado um indivíduo com as características mencionadas pelo depoente; que o depoente reconheceu o acusado; que o acusado estava na região de Vila Progresso e Nova Esperança; que era próximo a residência do acusado; que o acusado foi conduzido ao DPJ; que no DPJ o depoente fez todos os trâmites requisitados;
que perguntado sobre o lapso temporal entre o momento do roubo até o instante em que os policiais encontraram Ezequias, o acusado respondeu que por volta de 40 (quarenta) minutos; que não recuperou o seus pertences; que perguntado se os policiais disseram como eles chegaram à pessoa de Ezequias, se foi com base apenas nas características ou outras informações, o depoente alega que não sabe informar, mas que passou todas as características dos indivíduos e do carro utilizado; que na época o depoente lembrava de todas as características; que só fez o reconhecimento do acusado no local;
que o depoente reconheceu o acusado no primeiro momento em que o viu;
que após lido o depoimento do depoente em sede policial, o depoente confirma integralmente o seu teor; que perguntado se no momento do reconhecimento haviam outras pessoas com Ezequias, o depoente alega que não; que encontrou Ezequias na rua; que perguntado se Ezequias estava de capacete no momento do assalto, o depoente declara que não; que perguntado se viu o rosto de Ezequias durante o assalto, o depoente afirma positivamente; que a tatuagem de Ezequias só é possível enxergar de perto, pois é pequena; que quando o acusado chegou perto do depoente, este avistou a tatuagem de Ezequias;
que não reconheceu Ezequias apenas pela tatuagem, mas se recorda da fisionomia dele”.

Os policiais que atuaram na diligência confirmaram que as vítimas reconheceram e descreveram o recorrente, motivo por que conseguiram abordar e deter o ora apelante:

ADALBERTO INÁCIO LUBE, MÍDIA DE FL. 124:

(...) que estava junto com a equipe em patrulhamento na região; que foram acionados pela vítima, que informou ter sido assaltada;
que a vítima passou as características dos indivíduos; que seguiram em patrulhamento e abordaram um indivíduo com as características descritas; que chamou a vítima para efetuar o reconhecimento; que a vítima foi até ao local e reconheceu o indivíduo; que conduziu a vítima e o acusado ao DPJ
; que não foi recuperado nenhum objeto pelo policias; que no momento da abordagem o indivíduo estava sozinho; que ao confeccionar a ocorrência no DPJ, chegou a vítima de outro assalto, ocorrido dias anteriores, e também reconheceu o acusado; que presenciou o reconhecimento; que na situação do flagrante, a vítima reconheceu o acusado no local da abordagem; que reconhece o acusado presente na audiência; que o acusado negou a autoria do crime no momento do flagrante; que após lido o seu depoimento na esfera policial, o depoente confirma integralmente o seu teor; que confirma com sendo sua a assinatura que consta no depoimento.”

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo policial Phoster Lauret do Amaral, que acrescentou que já tinha conhecimento de que o apelante “praticava vários delitos na região”. Veja-se:

“(...); que em relação à primeira ocorrência, a vítima Richarley é um amigo do depoente; que ele comentou que havia sido assaltado; que conseguiu encontrar próximo à casa do Ezequias alguns pertences de Richarley; que ficaram na suspeita de quem poderia ser o autor do assalto; que posteriormente, no dia 24 de dezembro, o depoente estava de serviço; que o depoente mora no setor em que trabalha;
que o SGT/PMES Couto entrou em contato com o depoente, informando que seu filho havia sido assaltado na rodovia do Contorno e que o modus operandi desses elementos era semelhante com o assalto à vítima Richarley, que ocorreu dias anteriores; que em contato pessoal com o SGT/PMES Couto, o depoente mostrou foto, do sistema SISP-ES, se ele reconhecia o indivíduo, que no caso era a pessoa de Ezequias;

que já tinha conhecimento de que Ezequias praticava diversos roubos na região, inclusive na mesma localidade, que era a rodovia que liga Cariacica Sede à Santa Leopoldina e essa mesma rodovia liga a região do Contorno à Serra; que de pronto, o filho do SGT/PMES Couto, a vítima Lucas, reconheceu o acusado por fotografia;
que o depoente sabia onde Ezequias morava; que foi até a residência de Ezequias e o encontrou na rua e efetuaram a abordagem; que conduziram o acusado ao delegado de plantão, sendo que estava em flagrante continuado; que não se recorda se Lucas visualizou o acusado; que ao ser perguntado se Lucas reside no mesmo local, o depoente afirma que não sabe onde Lucas reside; que só sabe onde o Ezequias mora; que o pai de Lucas, SGT/PMES Couto, mora perto ao IASES;
que não sabe se Lucas mora com o pai ou em outra localidade; que o reconhecimento de Ezequias foi feito por Lucas e por Richarley; que Richarley já havia reconhecido por foto; que a fotografia é muito clara; que não dá pra ter dúvidas; que a tatuagem aparece na fotografia;
que após lido o depoimento prestado na esfera policial, o depoente confirma integralmente o seu teor; que reconhece com sendo sua a assinatura que consta no depoimento.

Portanto, diante dos depoimentos prestados, não vejo como acolher a presente tese absolutória, após o detalhamento dos fatos, por meio dos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Prosseguindo no exame do recurso, passo a análise do requerimento de aplicação das circunstâncias atenuantes, de forma genérica, pelo que também entendo não assistir razão à defesa, em observância do entendimento sumulado no enunciado nº 231 do STJ.

Por conseguinte, tendo em vista a pena-base fixada no mínimo legal pelo sentenciante de primeiro grau e não havendo possibilidade de sua redução na segunda fase dosimétrica, diante da vigência ao entendimento sumular fixado em sede de Repercussão Geral, pelo Supremo Tribunal Federal (RE 597270), não há ilegalidade alguma a ser sanada.

No tocante ao pleito de afastamento das causas de aumento de pena, relativas ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, mais sorte não assiste ao recorrente, uma vez que inexistem dúvidas diante do sólido testemunho das vítimas e dos policiais militares, que o réu atuou em conluio com outros indivíduos não identificados nos autos, sendo certo de que empregaram arma de fogo para intimidá-las e vencer eventual resistência à subtração de seus pertences.

Salienta-se que a jurisprudência pátria entende que a palavra da vítima tem relevante credibilidade, sobretudo quando ausentes outras

testemunhas.

Quanto à alegação de não apreensão de arma de fogo, já se encontra sedimentado o entendimento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em relação à sua prescindibilidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DA ARMA DE FOGO COMPROVADA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA. MAJORANTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Não merece acolhimento o pleito de afastamento da causa de aumento pelo emprego da arma de fogo já que a vítima confirmou em Juízo que confirmou em Juízo que o comparsa do réu portava arma de fogo e anunciou o assalto. 2-
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas (STJ, AgRg no HC 675.941/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).

3 - Recurso conhecido e improvido. (
TJ-ES - APR:

0006902-97.2020.8.08.0024, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 20/20/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. 1. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. 2. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. 3. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.

1. O impedimento à redução da pena abaixo do mínimo legal na etapa média da dosimetria não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes do STF (RE nº 597.270/RS) e deste Sodalício. 2
.
É consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo outros meios de prova que demonstrem o efetivo emprego da arma de fogo no crime de roubo, são prescindíveis a apreensão e o periciamento da arma para fins de reconhecimento da circunstância majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal. Caso em que o ofendido narra, de forma bastante vívida e verossímil a dinâmica dos fatos, afirmando que o réu o abordou e anunciou o assalto de arma em punho.
3. Recurso conhecido e não provido. (
TJ-ES - APR: 0003706-24.2021.8.08.0012, Relator:

FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 31/08/2023, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL).

Por fim, em relação ao pleito da gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a sua concessão, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

21 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.